Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-81.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008087-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), LINDOMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 687.438.902-53 (EMBARGANTE), ARCENIO DOMENE - CPF: 110.249.418-68 (EMBARGADO), GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTA PROMISSÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que na ausência do vício alegado, a pretensão deve ser rejeitada, já que evidente o intuito do embargante em rediscutir matéria, cujo julgado lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008087-81.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: LINDOMAR FERREIRA DA COSTA

EMBARGADO: ARCENIO DOMENE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LINDOMAR FERREIRA DA COSTA
com o objetivo de sanar eventual omissão do acórdão desta Câmara, ante as provas que acompanham o recurso e que comprovariam a verossimilhança de suas alegações, além da ausência de ratificação da justiça gratuita concedida quando da análise da tutela recursal.

C
ontrarrazões ofertados por meio do Id. 24096493.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 22090979, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTA PROMISSÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não expressamente contemplado pelo ordenamento legal brasileiro e, assim, de aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.”

O embargante aponta que a omissão reside na ausência de análise dos documentos que apresentou e que comprovam a verossimilhança das alegações, bem como na falta de ratificação da gratuidade que lhe foi deferida nesta instância, em sede de análise da tutela recursal.

Todavia, em que pese contrário aos interesses do embargante, o acórdão é claro ao consignar que “
a controvérsia posta nos autos se resume a negócios subjacentes à emissão das notas promissórias que instruem a inicial, tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria”.

Logo, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever o entendimento cujo resultado lhe foi desfavorável,
o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Sobre a justiça gratuita, o entendimento é no sentido de que, uma vez concedida, a benesse poderá ser revista quando impugnada e/ou comprovada a modificação da condição financeira do beneficiado.

Na hipótese dos autos, os efeitos da gratuidade deferida para esta instância e neste recurso, por meio da decisão de Id. 8518067, não depende de qualquer ratificação posterior.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará tal penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020